Tribunal: STJ
Processo: 0842486-18.2017.8.10.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2038490 - MA (2022/0360450-7)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: ORGAO DE GESTAO DE MAO DE OBRA DO TRABALHO PORT
AVULSO
ADVOGADOS
: ATAÍDE MENDES DA SILVA FILHO - SP174174
NICOLE CAPELLO SALERNO - SP408082
FELIPE BRACK TEIXEIRA ARARUNA - MA020977A
RECORRIDO
: BRAZIL MARITIMA EIRELI - MICROEMPRESA
ADVOGADO
: YURI PINHEIRO DE CARVALHO - MA015761
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL E ADMINISTRATIVO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. ATIVIDADE PORTUÁRIA.
ÓRGÃO DE GESTÃO DE MÃO DE OBRA (OGMO). CONTRIBUIÇÃO
ASSOCIATIVA.
NATUREZA
DE
TARIFA
PORTUÁRIA.
EXTRAPOLAÇÃO DA COMPETÊNCIA. CONTROLE DE LEGALIDADE.
RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. Os embargos de declaração podem ser acolhidos com efeitos
infringentes quando o suprimento da omissão identificada implicar, como
no caso, modificação do resultado do julgamento.
2. Embora os Órgãos de Gestão de Mão de Obra (OGMO's) sejam
constituídos como associações de direito privado, atuam em setor
econômico fortemente regulado, de modo que a autonomia privada de
suas assembleias encontra limites na legislação do setor portuário.
3. A competência para "arrecadar as contribuições destinadas ao
custeio do órgão", prevista no
IV, da Lei n. 12.815/2013, deve
art. 33,
ser interpretada de forma restritiva e finalística, não autorizando a
instituição de cobrança aferida com base no volume ou peso da carga
movimentada.
4. A instituição de cobrança variável com base na movimentação de
carga pelo OGMO extrapola a finalidade de mero custeio administrativo
Documento eletrônico VDA53851309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/02/2026 17:50:41
Publicação no DJEN/CNJ de 06/02/2026. Código de Controle do Documento: 0e330185-7e7b-41dd-bc07-0af08315fac7

da associação e interfere diretamente na regulação econômica da
atividade portuária, matéria sujeita à fiscalização da ANTAQ, nos termos
do
da
art. 27
Lei no 10.233/2001.
5. Acrescente-se que, no caso, OGMO já cobra mensalmente de seus
associados valores fixos para manutenção dos custos operacionais.
Assim, a exigência de valores adicionais desvirtua o caráter não
lucrativo daquela entidade, permitindo, em tese, que a arrecadação
exceda substancialmente as despesas e gere enriquecimento indevido
em detrimento dos operadores portuários e do mercado.
6. Recurso especial não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça,
aTERCEIRA TURMA, por unanimidade, negar provimento ao recurso especial, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins
(Presidente) e Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília,
.
04 de fevereiro de 2026

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA53851309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/02/2026 17:50:41
Publicação no DJEN/CNJ de 06/02/2026. Código de Controle do Documento: 0e330185-7e7b-41dd-bc07-0af08315fac7

RECURSO ESPECIAL No 2038490 - MA (2022/0360450-7)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: ORGAO DE GESTAO DE MAO DE OBRA DO TRABALHO PORT
AVULSO
ADVOGADOS
: ATAÍDE MENDES DA SILVA FILHO - SP174174

NICOLE CAPELLO SALERNO - SP408082

FELIPE BRACK TEIXEIRA ARARUNA - MA020977A
RECORRIDO
: BRAZIL MARITIMA EIRELI - MICROEMPRESA
ADVOGADO
: YURI PINHEIRO DE CARVALHO - MA015761
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL E ADMINISTRATIVO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. ATIVIDADE PORTUÁRIA.
ÓRGÃO DE GESTÃO DE MÃO DE OBRA (OGMO). CONTRIBUIÇÃO
ASSOCIATIVA.
NATUREZA
DE
TARIFA
PORTUÁRIA.
EXTRAPOLAÇÃO DA COMPETÊNCIA. CONTROLE DE LEGALIDADE.
RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. Os embargos de declaração podem ser acolhidos com efeitos
infringentes quando o suprimento da omissão identificada implicar, como
no caso, modificação do resultado do julgamento.
2. Embora os Órgãos de Gestão de Mão de Obra (OGMO's) sejam
constituídos como associações de direito privado, atuam em setor
econômico fortemente regulado, de modo que a autonomia privada de
suas assembleias encontra limites na legislação do setor portuário.
3. A competência para "arrecadar as contribuições destinadas ao
custeio do órgão", prevista no
IV, da Lei n. 12.815/2013, deve
art. 33,
ser interpretada de forma restritiva e finalística, não autorizando a
instituição de cobrança aferida com base no volume ou peso da carga
movimentada.
4. A instituição de cobrança variável com base na movimentação de
carga pelo OGMO extrapola a finalidade de mero custeio administrativo
da associação e interfere diretamente na regulação econômica da
atividade portuária, matéria sujeita à fiscalização da ANTAQ, nos termos
do
da
art. 27
Lei no 10.233/2001.
Documento eletrônico VDA53851302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/02/2026 17:50:41
Código de Controle do Documento: 428c777e-91a2-421a-9eea-5c89ece1e6da

5. Acrescente-se que, no caso, OGMO já cobra mensalmente de seus
associados valores fixos para manutenção dos custos operacionais.
Assim, a exigência de valores adicionais desvirtua o caráter não
lucrativo daquela entidade, permitindo, em tese, que a arrecadação
exceda substancialmente as despesas e gere enriquecimento indevido
em detrimento dos operadores portuários e do mercado.
6. Recurso especial não provido.

RELATÓRIO
BRAZIL MARITIMA EIRELI (BRAZIL MARÍTIMA) promoveu ação declaratória
de nulidade de negócio jurídico e inexistência de dívida, cumulada com pedido de
repetição de indébito contra ÓRGÃO DE GESTÃO DE MÃO DE OBRA DO TRABALHO
PORTUÁRIO AVULSO DO PORTO DO ITAQUI (OGMO) (e-STJ, fls. 44-62).
Sustentou que, em 2016, foi notificada para pagar R$ 169.373,22 (cento e
sessenta e nove mil, trezentos e setenta e três reais e vinte e dois centavos), referentes
a movimentação de cargas (cobre) no porto de Itaqui-MA, mas que referida cobrança,
dada sua natureza de tarifa portuária, seria indevida. Em abono dessa tese, destacou
parecer técnico elaborado pela ANTAQ. Acrescentou ter sido coagida a assinar uma
confissão de dívida referente aos valores em discussão a fim de que não fossem
suspensas suas operações.
Em contestação, OGMO afirmou que a taxa de contribuição foi exigida com
base no peso das cargas movimentadas em conformidade com o que previsto no
Estatuto Social daquela entidade (artigo 18), e que referido procedimento estaria,
ademais, autorizado pelo
da
Segundo afirmado, referido
art. 33
Lei n. 12.815/2013.
dispositivo legal, ao permitir que a arrecadação de contribuições destinadas ao custeio
dos órgãos de gestão de mão de obra do trabalho portuário avulso, não teria feito
nenhuma ressalva quanto ao tipo de carga, o local da prestação do serviço ou até
mesmo quanto a necessidade de as operações portuárias serem realizadas com ou sem
a utilização de trabalhadores portuários avulsos cedidos (e-STJ, fls. 78-94).
O magistrado de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, destacando
que a BRAZIL MARÍTIMA é associada a OGMO e que chegou a participar da Assembleia
Geral Extraordinária em que a contribuição exigida, no valor de R$ 0,40 (quarenta
centavos) por tonelada de carga movimentada, foi estabelecida. Afirmou, ainda, não
haver prova de coação para a assinatura da confissão de dívida também questionada em
juízo (e-STJ, fls. 454-457).
Documento eletrônico VDA53851302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/02/2026 17:50:41
Código de Controle do Documento: 428c777e-91a2-421a-9eea-5c89ece1e6da

O recurso de apelação manejado pela BRAZIL MARÍTIMA foi inicialmente
desprovido por decisão monocrática do Relator, o Des. ANTÔNIO GUERREIRO JÚNIOR
(e-STJ, fls. 502/513).
Seguiram-se, no entanto, embargos de declaração acolhidos com efeitos
modificativos para dar provimento ao apelo, de modo a julgar procedente o pedido inicial,
com declaração de ilegalidade na cobrança da contribuição inquinada e condenação da
OGMO a restituição dos valores cobrados indevidamente (e-STJ, fls. 528-547).
O Tribunal de Justiça do Maranhão negou provimento a agravo interno que se
seguiu em acórdão assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
EM
APELAÇÃO
CÍVEL.
ERRO
MATERIAL.
CARACTERIZAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO EMBARGADA
BASEADA EM PREMISSA EQUIVOCADA. NECESSIDADE DE
SUPRIMENTO. EFEITO MODIFICATIVO. CONSEQUÊNCIA LÓGICA.
ILEGALIDADE DA COBRANÇA DEMONSTRADA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
I. Se a decisão então embargada partiu de premissa equivocada,
fazendo se necessária a ampla apreciação dos pontos invocados para o
saneamento do vício apontado, tenho que restaram configurados
requisitos do
do CPC a autorizar o acolhimento dos
art. 1.022
aclaratórios com efeitos modificativos.
II. A interpretação e o direcionamento determinados pela ANTAQ via
Parecer Técnico no 18/2017/GFP/SFC (ID 6335473) é no sentido de que
falece de competência o Órgão de Gestão de Mão de Obra do Trabalho
Portuário Avulso do Porto do Itaqui – OGMO para estabelecer cobrança
sobre a movimentação de cargas no porto, atribuição essa exclusiva da
autoridade portuária do Itaqui, com previa aprovação da Agência
Nacional de Transportes Aquaviários – ANTAQ, o que por si só
caracteriza a indevida imposição de cobranças imposta ao apelante.
III. Agravo Interno desprovido (e-STJ, fls. 583).

Irresignada, OGMO interpôs recurso especial com fundamento no
III,
art. 105,
e
, da CF, alegando ofensa aos arts.
1.022, inciso II, do CPC, pois os embargos
a c
(1)
de declaração foram acolhidos com efeitos infringentes sem que houvesse omissão,
contradição ou erro material que justificasse essa providência; e
33, inciso IV, da
(2)
53 do CC e 27 da
nos termos dos quais estaria
Lei no 12.815/2013,
Lei no 10.233/2001,
garantida a autonomia dos "órgãos de gestão de mão de obra do trabalho portuário
avulso", na condição de associações civis, para fixar, em assembleia geral, as
contribuições necessárias ao custeio de suas atividades, sem ingerência da ANTAQ, cuja
competência regulatória não abrangeria a forma de custeio dessas entidades. Nesse
Documento eletrônico VDA53851302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/02/2026 17:50:41
Código de Controle do Documento: 428c777e-91a2-421a-9eea-5c89ece1e6da

mesmo sentido, apontou dissídio jurisprudencial em relação a julgado do TJRS (AC
70081752453), no qual se teria reconhecido a soberania das deliberações assembleares
dos OGMO's em matéria de contribuições associativas (e-STJ, fls. 598-617).
Apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls. 659-666) o recurso foi admitido na
origem (e-STJ, fls. 675-677).
É o relatório.

VOTO

A irresignação não merece prosperar.

(1) Ofensa ao
do CPC
art. 1.022
OGMO alegou ofensa o
do CPC, pois o tribunal estadual teria
art. 1.022
admitido o acolhimento de embargos de declaração com efeitos infringentes sem que
houvesse, na decisão originariamente embargada, nenhuma omissão, contradição ou
obscuridade a ser sanada.
Vejamos.
No recurso de apelação, BRAZIL MARÍTIMA afirmou que as cobranças
exigidas seriam ilegais e destacou, nesse sentido, o Parecer Técnico n. 18/2017/GFP
/SFC emitido pela ANTAQ.
O Desembargador Relator, ao apreciar monocraticamente o recurso de
apelação interposto por BRAZIL MARÍTIMA, negou-lhe provimento e manteve a sentença
por seus próprios fundamentos, reforçando a tese da autonomia privada da entidade
associativa e negando que referido parecer tivesse força vinculante.
Contudo, ao apreciar os embargos de declaração manejados em seguida pela
própria BRAZIL MARÍTIMA, o mesmo Relator, em nova decisão monocrática, acolheu o
os embargos com efeitos infringentes para reanalisar a controvérsia e reformar
integralmente sua decisão anterior, dando provimento ao recurso de apelação.
Naquela oportunidade, consignou que a primeira decisão partira de "premissa
equivocada" pois não havia enfrentado adequadamente as questões trazidas no recurso
de apelação relativas a ilegalidade da cobrança estatuída. Assim, concluiu que OGMO
não estava autorizado a efetuar as cobranças questionadas e, ainda, o condenou a
restituir os valores pagos.
Documento eletrônico VDA53851302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/02/2026 17:50:41
Código de Controle do Documento: 428c777e-91a2-421a-9eea-5c89ece1e6da

O TJMA, ao apreciar o agravo interno, manteve essa decisão, afirmando
expressamente que a primeira decisão monocrática proferida na apelação "não se
manifestou plenamente sobre todos os pontos de fato relacionados nos autos, partindo
de premissa equivocada ao não enfrentar as questões controvertidas no processo,
mormente aquelas afetas as orientações – decisões emanadas pela ANTAQ" (e-STJ, fl.
. Considerou, assim, configurados os requisitos do
do CPC para autorizar
588)
art. 1.022
o acolhimento dos aclaratórios com efeitos modificativos.
A primeira vista, pode mesmo parecer que os embargos foram acolhidos
apenas porque o Desembargador Relator mudou de opinião a respeito da matéria
controvertida, ou seja, que acolheu os embargos sem que houvesse omissão,
contradição ou obscuridade na decisão monocrática embargada capazes de viabilizar o
acolhimento dos embargos, notadamente com efeitos modificativos.
Essa conclusão não procede. No caso dos autos, o principal argumento
deduzido na apelação, de que as cobranças realizadas eram ilegais, não foi realmente
analisado no julgamento monocrático daquele recurso, residindo precisamente nesse
ponto a omissão de julgamento.
A leitura atenta das razões recursais põe em evidência que a questão central
que se buscava elucidar, era a legalidade das contribuições exigidas por OGMO.
Segundo afirmado, o princípio da autonomia da vontade não poderia se sobrepor ao da
legalidade, não sendo possível admitir a cobrança de uma contribuição ilegal, apenas
porque contemplada no Estatuto Social da OGMO.
Confira-se:
Em que pese a cobrança a que se refere a presente demanda tenha sido
deliberada em assembleia, esta extrapolou sua competência ao passo
que, conforme Parecer Técnico no 18/2017/GFP/SFC emitido pela
que é o Órgão do Governo Federal responsável por regular,
Antaq,
supervisionar e fiscalizar as atividades de prestação de serviços de
transporte aquaviário e de exploração da infraestrutura portuária e
aquaviária em âmbito nacional,
.
a cobrança se dava de forma ilegal
Veja-se:
[...]
Vejam Exas. se a Antaq, que é autoridade máxima em regulamentação
portuária tem entendimento contrário às cobranças realizada pelo
OGMO, ora apelado, não pode o judiciário corroborar um ato ilegal
praticado por determinada instituição somente por estar previsto
em ata de assembleia geral.
Ou seja, não pode o apelado estabelecer cobrança sobre a
movimentação de cargas no porto, por ser esta atribuição exclusiva da
Autoridade Portuária e com aprovação da ANTAQ, sob pena, ainda, de
Documento eletrônico VDA53851302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/02/2026 17:50:41
Código de Controle do Documento: 428c777e-91a2-421a-9eea-5c89ece1e6da

influenciar negativamente sobre atividade portuária, já que tal cobrança
visa exclusivamente onerar aqueles que mais contribuem para o sistema
(e-STJ, fls. 470-472).

No julgamento monocrático daquele apelo, o Desembargador Relator
afirmou que o Parecer da ANTAQ não teria força cogente e que, no caso, prevaleceria
a autonomia da vontade, mas não chegou a examinar, de forma efetiva, a alegação de
que a contribuição estipulada na assembleia seria intrinsecamente ilegal, em razão de
sua base de cálculo.
Anote-se:

Nesse contexto, não merece prevalecer a sugestão formulada pela
Agência Reguladora do Transporte Aquaviário – ANTAQ, por meio do
Parecer Técnico no 18/2017/GFP/SFC, já que, como dito, na espécie a
questão está no âmbito da autonomia privada, impondo-se o que restou
regularmente decido em Assembleia (e-STJ, fl. 505).

Nessas circunstâncias, houve de fato omissão de julgamento e esse vício era
passível de correção via embargos de declaração.
Com efeito, se faltou examinar o principal argumento deduzido no recurso de
apelação: o de que a contribuição estatuída não podia ser calculada com base no volume
de mercadoria transportada, sob pena de ilegalidade, não havia obstáculo à correção
dessa omissão no julgamento dos embargos de declaração os quais, nesses termos,
poderiam ter sido acolhidos com efeitos infringentes, como de fato ocorreu.
Não houve, em suma, ofensa ao
do CPC.
art. 1.022

(2) Ilegalidade da contribuição exigida
O TJMA negou provimento aos embargos infringentes, adotando a
compreensão de que a cobrança com base em tonelagem de carga possui natureza de
tarifa portuária e, por isso, extrapola a competência do OGMO para estabelecer formas
de custeio de suas atividades, representando, antes, interferência indevida na atividade
econômica do porto, sujeita a regulação da ANTAQ.
Nesse sentido, a seguinte passagem do aresto recorrido:

Assim, mantenho meu posicionamento no sentido de que o ato
administrativo (Assembleia Geral Extraordinária) inquinado de ilegal, qual
seja, a estipulação de cobrança dos operadores portuários de
contribuição mensal fixa no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) e uma
taxa por tonelada de carga movimentada pelas empresas
associadas ao OGMO, dentre elas a Brazil Marítima Ltda., mostra-se
Documento eletrônico VDA53851302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/02/2026 17:50:41
Código de Controle do Documento: 428c777e-91a2-421a-9eea-5c89ece1e6da

passível de controle jurisdicional, pois, estar-se-ia diante da revisão
de ato administrativo que fere literalmente a competência normativa
– a legalidade, já que caberia exclusivamente a autoridade portuária
do Itaqui, sob a chancela da ANTAQ, estabelecer cobrança sobre a
.
movimentação de cargas no porto
Dessa forma, reitero que o controle judicial na estipulação de cobranças
indevidas sobre o operador portuário - Brazil Marítima Ltda. - não está
centrado na oportunidade e conveniência, mas sim no controle da
legalidade do ato administrativo. A liberdade conferida à assembleia
geral da entidade OGMO não legitima decisões desgarradas de
vinculações às regras legais, não se admitindo decisões administrativas
que desatendam aos requisitos limitadores da discricionariedade,
mormente quando essa acarretar reflexos na normatização e
competências ditadas nas leis n o 10.233/2001 e

Lei no 12.815/2013 (e-
STJ, fl. 592).

Nas razões do seu recurso especial, OGMO sustentou que na qualidade de
associação civil sem fins lucrativos, possui autonomia irrestrita para, em assembleia
geral, instituir contribuição de custeio variável, atrelada à tonelagem de carga
movimentada por seus associados, nos termos dos arts. 53 do CC e 33, IV, da
Acrescentou que o
da
o qual estabelece
Lei n. 12.815/2013.
art. 27
Lei no 10.233/2001,
a esfera de atuação da ANTAQ, não impede, nem mesmo indiretamente, os "órgãos de
gestão de mão de obra do trabalho portuário avulso" de estatuírem contribuições dos
seus associados com base no peso ou volume das mercadorias transportadas.
Com relação ao
do CC, ele não possui conteúdo normativo suficiente
art. 53
para amparar a tese recursal, porque seu
dispõe simplesmente o seguinte:
caput
"Constituem-se as associações pela união de pessoas que se organizem para fins não

econômicos."
O dispositivo em comento não ampara, como se percebe, a tese de que a as
associações em geral e o OGMO em especial, detêm a prerrogativa de instituir
livremente a forma de custeio de suas atividades.
Com relação ao ponto impõem-se, portanto, desde logo, a aplicação da
Súmula n. 284 do STF:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO
CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. CORREÇÃO
MONETÁRIA E JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. TERMO INICIAL.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
AUSÊNCIA
DE
COMANDO
NORMATIVO SUFICIENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO STF,
POR ANALOGIA. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
Documento eletrônico VDA53851302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/02/2026 17:50:41
Código de Controle do Documento: 428c777e-91a2-421a-9eea-5c89ece1e6da

1. Considera-se deficiente, a teor da Súmula n. 284 do STF, a
fundamentação recursal que alega violação de dispositivos legais
cujo conteúdo jurídico não tem alcance normativo para amparar a
tese defendida no recurso especial.
(
de minha relatoria, Terceira Turma, julgado em
REsp n. 2.229.599/ES,
DJEN de
)
24/11/2025,
27/11/2025.

Ultrapassada essa questão e avançando na discussão de fundo trazida a
debate com espeque nos demais dispositivos legais apontados como violados, tem-se
que o OGMO, muito embora seja constituído sob forma de associação civil de direito
privado, atua em setor econômico de infraestrutura fortemente submetido a regulação
estatal, o que lhe confere um caráter
e impõe limites substanciais à sua
sui generis
autonomia privada.
Nos termos do
VII, , da C
art. 21,
f
F, compente à União explorar diretamente ou
mediante autorização, concessão ou permissão, os portos marítimos. Por outro lado, de
acordo com o
X, também compete a ela, privativamente, legislar sobre o regime
art. 22,

dos portos.
Isso já demonstra que a atividade portuária tem natureza de serviço público,
tendo o Estado deliberadamente optado por assumir sua exploração de forma direta ou
indireta, repassando-a à iniciativa privada mediante devida regulação.
Atualmente é a
que dispõe sobre
Lei n. 12.815/2013
a exploração direta e
indireta, pela União, de portos e instalações portuárias bem como sobre as atividades
desempenhadas pelos operadores portuários, determinando, de modo cogente, a criação
de órgãos de gestão de mão de obra do trabalho portuário - OGMO's.
Os arts. 32 e 33 de tal norma definem as atribuições e competências dessas
entidades, as quais estão voltadas, inquestionavelmente, à satisfação do interesse
público, inclusive, mediante adoção de mecanismos de participação popular e
governamental na tomada de decisões.
De acordo com seu
IV, compete ao
art. 33,
OGMO "arrecadar as contribuições
destinadas ao custeio do órgão", residindo precisamente na interpretação desse
dispositivo, o ponto central da discussão submetida a julgamento.
Para o recorrente, OGMO, referido dispositivo autorizaria o estabelecimento
de uma taxa de contribuição calculada com base no volume/peso das mercadorias
transportadas; para a recorrida, BRAZIL MARÍTIMA, não.
Nessa tarefa exegética parece essencial levar em consideração o disposto no
VII, da mesma
segundo a qual o OGMO também tem por
art. 32,
Lei no 12.815/2013,
atribuição "arrecadar e repassar aos beneficiários os valores devidos pelos operadores
portuários relativos à remuneração do trabalhador portuário avulso".
Documento eletrônico VDA53851302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/02/2026 17:50:41
Código de Controle do Documento: 428c777e-91a2-421a-9eea-5c89ece1e6da

Confrontando e harmonizando esses dois dispositivos legais, é
art. 33, IV,
bastante razoável sustentar que o "custeio do órgão" a que faz referência o
diz respeito aos recursos necessários para a manutenção da própria estrutura
administrativa e operacional do OGMO como associação, ou àqueles gastos necessários
para cobrir despesas com pessoal próprio (administrativo), aluguel, manutenção de
instalações, aquisição de equipamentos de segurança, tecnologias de gestão, e todos os
demais custos indiretos que garantem o seu funcionamento na gestão da mão de obra.
Esses custos, em princípio, não estão diretamente relacionados com o volume
ou com o peso das mercadorias transportadas pelo associado, de modo que a
contribuição estatuída para "custeio do órgão" deve espelhar, em alguma medida, um
rateio das despesas associativas.
A doutrina tributária, ao tratar das contribuições, ressalta justamente essa
vinculação teleológica entre o encargo e a finalidade que ele busca financiar.
HUGO DE BRITO MACHADO, a propósito, observa:

"[as contribuições] se diferenciam das demais espécies de tributos não
propriamente pelo seu ‘fato gerador’, mas por um critério diferente. No
caso, pela finalidade a que visam atender”, de modo que “os recursos
obtidos com sua arrecadação devem ser necessariamente
aplicados no atendimento da finalidade que justifica a sua
cobrança”, devendo haver, “em regra, referibilidade entre a
atividade [...] custeada [...] e o grupo do qual são colhidos os
”
contribuintes obrigados ao seu pagamento
(
- 15a Edição 2025. Disponível em: Minha
Manual de Direito Tributário
Biblioteca, Grupo GEN, 2025, p. 38).

No caso, os valores exigidos por OGMO não se encaixam propriamente na
definição que o Direito Tributário atribui ao termo "contribuição", já que não constituem,
propriamente um tributo. Em todo caso, a lição parece absolutamente pertinente.
Com efeito, os valores devidos como remuneração pela mão de obra é que
poderão ser maiores ou menores a depender da quantidade, volume e natureza da carga
transportada. A instituição de uma contribuição variável, atrelada ao volume de operação
do associado não se qualifica como simples contribuição para rateio de despesas
administrativas inerentes à gestão da mão de obra. Na prática, assume a natureza
econômica de uma tarifa sobre a operação portuária, funcionando como um ônus sobre a
produtividade do operador.
A base de cálculo escolhida – tonelada movimentada – é típica de tarifas
portuárias, que remuneram o uso da infraestrutura portuária ou a prestação de serviços
essenciais e diretos à atividade-fim do porto.
Documento eletrônico VDA53851302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/02/2026 17:50:41
Código de Controle do Documento: 428c777e-91a2-421a-9eea-5c89ece1e6da

A adoção da tonelagem como base de cálculo se vincula diretamente ao
resultado econômico da operação final de movimentação de cargas e ao uso de
infraestrutura (cais, berços, pátios, equipamentos), serviços prestados pela autoridade
portuária ou pelos terminais, e não pelo OGMO.
Enquanto a contribuição de custeio prevista no
IV deve refletir o rateio
art. 33,
das despesas internas do órgão entre os operadores associados, a “tarifa por tonelagem”
desloca a cobrança para o campo típico da exploração lucrativa da atividade portuária,
incompatível com o desenho legal de entidade de custeio e sem fins lucrativos.
A doutrina de LUÍS EDUARDO SCHOUERI reforça esse enquadramento ao
assentar que
[...] a vantagem econômica do particular (ii) também é apontada como
critério: prestações estatais de natureza econômica que mediante
proporcionam uma vantagem ou um proveito à contraparte
a satisfação de sua necessidade, também econômica, se retribuem, em
princípio, com um preço (
, porte postal, matrícula etc.).
tarifas portuárias
São atividades que o Estado toma a seu cargo por razões de
oportunidade ou conveniência, que podem ser cumpridas em regime de
livre concorrência ou de monopólio, diretamente, por sociedades de
economia mista ou em concessão. Tais serviços poderiam ser prestados,
com monopólio ou sem ele, por empresas particulares, dispensando o
poder coativo reservado ao Estado, por não envolver ato de autoridade
pelo emprego da força efetiva.
(
- 14a Edição 2025. Disponível em: Minha Biblioteca,
Direito Tributário
Grupo GEN, 2025, p.115).

Nesse mesmo sentido o Parecer Técnico no 18/2017/GFP/SFC elaborado pela
ANTAQ, o qual se debruçando especificamente sobre o caso em julgamento, afirmou
que o OGMO não tem competência para estabelecer cobrança sobre a movimentação de
cargas no porto.
De acordo com a ANTAQ, cuja autoridade na matéria exsurge da competência
legal assinalada pelo
e inciso IV, da
apenas a
art. 27, caput
Lei n. 10.233/2001,
autoridade portuária teria a atribuição de estatuir cobrança sobre a movimentação de
carga.
Anote-se:

[...] a cobrança de contribuição dos associados do OGMO (...) deve ser
fixa e em valor que corresponda ao custeio das despesas do OGMO,
sendo que o mesmo já cobra contribuição mensal fixa dos associados,
conforme demonstrado pela auditoria.
[...]
[levada a efeito no caso concreto]
A cobrança variável
se dá sem
qualquer contraprestação de serviços por parte do OGMO, cujo
Documento eletrônico VDA53851302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/02/2026 17:50:41
Código de Controle do Documento: 428c777e-91a2-421a-9eea-5c89ece1e6da

fornecimento de mão de obra é inclusive dispensado diante da
automação do embarque/desembarque da carga e importará em
aumento de custos da operação portuária;
[...]
Se não há prestação de serviço ou fornecimento de mão de obra, não se
justifica a cobrança de contribuição proporcional à carga movimentada
[...]
O OGMO não tem a competência de estabelecer cobrança sobre a
movimentação de cargas no porto, atribuição exclusiva da Autoridade
Portuária e com aprovação da ANTAQ. (e-STJ, fls. 591/592)

Sem prejuízo desses argumentos, que emergem da própria compreensão do
sistema criado pelas Leis ns. 10.233/2001 (que estatuiu a ANTAQ), e 12.815/2013
(que reestruturou a exploração dos portos e instalações portuárias no Brasil), ainda vale
sublinhar dois outros pontos relacionados ao princípio que veda o enriquecimento ilícito
(art. 884 do CC) e à obrigatoriedade de o juiz atender ao bem comum no momento da
aplicação da lei (art. 5o da LINDB).
Segundo o Parecer Técnico da ANTAQ mencionado anteriormente, a
OGMO já cobra mensalmente de seus associados valores fixos para manutenção dos
seus custos operacionais. Assim, a cobrança de valores adicionais desatende ao
caráter não lucrativo daquela entidade, permitindo, em tese, que a arrecadação
exceda substancialmente suas despesas e gerando enriquecimento indevido em
.
detrimento dos operadores portuários e do mercado
De outra parte, a instituição de uma contribuição compulsória calculada sobre
a tonelagem movimentada, imposta por uma entidade associativa, pode gerar distorções
de mercado, aumentar os custos logísticos dos operadores e, em última instância, ser
repassada aos usuários e consumidores finais, prejudicando a competitividade do porto.
Isso ultrapassa a esfera interna da associação e atinge o interesse público,
interferindo na eficiência e na regulação econômica do setor.
Em suma, deve-se considerar que a autonomia associativa do OGMO não é
absoluta, encontra limites na legalidade estrita que rege a atuação de entidades que
exercem funções públicas delegadas em setores regulados. Dessa forma, a deliberação
da assembleia do OGMO que criou uma cobrança com as características de uma tarifa
portuária, sem a devida base legal e em clara inobservância das competências
regulatórias da autoridade portuária e da ANTAQ, extrapolou os limites de sua
competência de autofinanciamento e invadiu esfera de regulação que não lhe pertence.
O acórdão recorrido, ao reconhecer a ilegalidade da cobrança com base na
interpretação sistemática da legislação e no Parecer Técnico da ANTAQ, não violou os
Documento eletrônico VDA53851302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/02/2026 17:50:41
Código de Controle do Documento: 428c777e-91a2-421a-9eea-5c89ece1e6da

dispositivos legais invocados no recurso especial; ao contrário, os aplicou corretamente,
ponderando os princípios da autonomia associativa e da legalidade regulatória no setor
portuário.
Nessas condições, pelo meu voto,
ao recurso especial.
NEGO PROVIMENTO
de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais na forma do
DEIXO
§ 11, do CPC, porque já fixados no máximo legal.
art. 85,
Documento eletrônico VDA53851302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/02/2026 17:50:41
Código de Controle do Documento: 428c777e-91a2-421a-9eea-5c89ece1e6da

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA

Número Registro: 2022/0360450-7
PROCESSO ELETRÔNICO REsp 2.038.490 / MA
Números Origem: 08424861820178100001 8424861820178100001
PAUTA: 03/02/2026
JULGADO: 03/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO
Secretária
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: ORGAO DE GESTAO DE MAO DE OBRA DO TRABALHO PORT
AVULSO
ADVOGADOS
: ATAÍDE MENDES DA SILVA FILHO - SP174174
NICOLE CAPELLO SALERNO - SP408082
FELIPE BRACK TEIXEIRA ARARUNA - MA020977A
RECORRIDO
: BRAZIL MARITIMA EIRELI - MICROEMPRESA
ADVOGADO
: YURI PINHEIRO DE CARVALHO - MA015761
ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Fatos Jurídicos - Ato / Negócio Jurídico - Defeito, nulidade ou
anulação
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia TERCEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
ATERCEIRA TURMA, por unanimidade, negou provimento ao recurso especial,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins (Presidente)
e Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
C54252444923029494<05@
2022/0360450-7 - REsp 2038490
Documento eletrônico VDA53828445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA, TERCEIRA TURMA Assinado em: 03/02/2026 17:57:48
Código de Controle do Documento: 9105C83C-2BD8-4815-A050-0F0B729DC392